Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-29.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. ECA. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Negligência. Incapacidade parental demonstrada. Família extensa inapta. Adoção. Proteção integral ao menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a destituição do poder familiar dos genitores e deferiu a adoção do menor por terceiros.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar; e (ii) estabelecer se a família extensa possui condições de exercer a guarda, evitando a adoção.
III. Razões de decidir
3. A destituição do poder familiar pressupõe a demonstração inequívoca da inaptidão dos genitores para exercício da parentalidade, manifestada por condutas que representem risco concreto e atual à integridade física, psicológica, moral ou ao pleno desenvolvimento do infante ou adolescente.
6. Se o conjunto probatório demonstra o abandono da menor, com o acolhimento institucional e o insucesso das tentativas de reintegração familiar e de colocação em família extensa; se o genitor se encontra preso e apresenta histórico indicativo de que não tem condições de assumir a parentalidade, mostra-se proporcional e necessária a medida de destituição do poder familiar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
5. A adoção por aqueles que detêm a guarda provisória do menor desde tenra idade deve prevalecer quando consolidado vínculo afetivo e assegurado ambiente seguro e estável, em observância ao melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 1o, 22 a 24; CC, art.1.638.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700027-91.2024.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/3/2025, TJDFT, APC 0700584-78.2024.8.07.0013, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 7/11/2024.